Tribunal: TJPA
Processo: 0017074-25.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017074-25.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: AURECILDES GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONSTATADA. AGENTE PÚBLICO INVESTIDO NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, prolatada nos autos de ação anulatória de ato administrativo e cancelamento de multa, que julga procedente o pedido inicial, declarando nulo o auto de infração questionado e respectiva multa;

2-
Os Agente de Fiscalização – Meio Ambiente do Município de Santarém, por força de lei, são investidos das atividades de fiscalização; não necessitando, portanto, de outro ato específico para lhes conferir competência para a lavratura de autos de infração. Inteligência do artigo 5º, inciso IV Lei Municipal nº 16.060/1998;

3-
Afastada a lógica em que utilizado o precedente para embasar o caso dos presentes autos, pois, do mesmo modo que os Analistas Ambientais do IBAMA, os Agente de Fiscalização – Meio Ambiente do Município de Santarém, por força de lei, são investidos das atividades de fiscalização; não necessitando, portanto, de outro ato específico para lhes conferir competência para a lavratura de autos de infração;

4-
Evidencia-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de constituir provas do direito alegado, nos termos do art. 373, I do CPC; prevalecendo a veracidade presumida do ato administrativo;

5-
Inversão do ônus sucumbencial, sob condição suspensiva, a teor dos arts. 85, § 2º e 98, § 3º do CPC;

6-
Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 20 a 27/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017074-25.2015.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: AURECILDES GOMES DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 17419792) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença (Id. 17419790) prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos de ação anulatória de ato administrativo e cancelamento de multa ajuizada por AURECILDES GOMES DA SILVA, que julga procedente o pedido inicial, declarando nulo o auto de infração questionado e respectiva multa.

Em suas razões, o apelante alega que, em 28/12/2012, muito antes do ato administrativo em questão, o servidor tomou posse como agente de fiscalização de meio ambiente. Nesses termos, a publicação de 21/06/2013 não se trata de mero equívoco, pois não caberia designar o servidor como agente se este já estava investido no cargo, fazendo a distinção com a jurisprudência que embasa a sentença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos do recurso (Id. 17419798).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 18237557).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, prolatada nos autos de ação anulatória de ato administrativo e cancelamento de multa, julgando procedente o pedido inicial, declarando nulo o auto de infração questionado e respectiva multa.

Na inicial, o autor reporta que é possuidor de uma pequena propriedade rural localizada na Rodovia Everaldo Martins, KM 18 - Comunidade do Jatobá, na cidade de Santarém Pará, denominada de Sítio Tha & Thy. Na data de 18/06/2012, protocolou junto a SEMMA/requerida um requerimento para obtenção de licença de instalação - LI, e licença de operação - LO, a fim de ser autorizado a criar peixes em cativeiro. Realizada a vistoria no local do empreendimento e atendidas as condicionantes, foram emitidas a LI n° 032/12 em 07/11/2012, e LO n° 073/12 em 11/12/2012, ambas com vigência de 12 (doze) meses.

No mês de agosto de 2013, no terceiro dia de trabalho, as pessoas que prestavam serviço ao autor foram surpreendidas por uma suposta fiscalização da SEMMA, e por supostos fiscais dessa Secretaria, os quais expediram a notificação n° 147/2013, datado de 04/09/2013, direcionada ao requerente mas assinada por pessoa diversa, sob a alegação de infração ao art. 154, I, II e IX, do Código Ambiental Municipal, c/c art 66, do Decreto n° 6.514/2008. Em18/09/2013, foi expedido o auto de infração n° 144/2013, sob a mesma argumentação, o qual impôs multa no importe exorbitante e sem critério legal de R$106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais) ao requerente.

Protocolou defesa administrativa, porém sem sucesso, sendo mantido o auto de infração por descumprimento de condicionante, e canceladas as LI e LO anteriormente concedidas, sem sequer dar oportunidade à eventual adequação por parte do requerente.

Alega a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a fiscalização realizada em 31/08/2013, a notificação n° 147/2013 de 04/09/2013 e o auto de infração n° 144/2013 de 18/09/2013 tiveram suas lavraturas feitas por Wellton Sousa da Costa, ao passo que o relatório de fiscalização foi lavrado e assinado por Wellton Sousa da Costa e Aldenia Lima Lira, os quais, nessas datas não eram, legalmente, agentes de fiscalização da SEMMA, pois somente em 20/09/2013, foram publicadas as portarias de investidura na função pública.

Requer a procedência da ação para declarar a nulidade do ato guerreado, em decorrência do vício apontado e comprovado, com anulação de seus acessórios, inclusive a multa estabelecida pela administração pública.

Transcrevo parte dispositiva da sentença:

“
3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PLEITEADO NA INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar nulo o auto de infração nº. 144/2013 (ID 51391389 - Pág. 21) e a respectiva multa de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais) nele imposta, bem como para declarar a nulidade do processo administrativo em questão
.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas.

Condeno o réu em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.” (Grifo nosso)

Foi acatado o pedido de nulidade do auto de infração, considerando que o servidor que procedeu a lavratura não possuía prévia designação para a atividade fiscalizatória. Vejamos parte da sentença nesse particular:

“No caso em análise, o Auto de Infração ora questionado foi lavrado no dia 03/09/2013, pelo servidor público municipal Wellton Sousa da Costa (ID 51391389 - Pág. 2) e não possuía prévia designação para a atividade fiscalizatória, já que a nomeação do referido servidor para exercer a atividade fiscalizatória foi publicada após a feitura do auto de infração que deu início à multa e ao processo administrativo, no dia 20/09/2013 (ID 48053059 - Pág. 4), de maneira que não possui o condão de convalidar o ato impugnado, nos termos da jurisprudência Pátria.”

O magistrado
a quo
fortalece seus fundamentos, considerando que “os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que a prévia designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, podendo a designação ocorrer por simples ato normativo interno”.

Exemplifica com os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - PODER DE POLÍCIA - LEGITIMIDADE PARA A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇAO PARA A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA - ART. 70, 1º, DA LEI 9.605/98.

1. A representação processual de autarquia independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores autárquicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. Súmula 644/STF. Preliminar afastada.

2. A prévia designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, podendo a designação ocorrer por simples ato normativo interno. Precedente.

3. Hipótese em que foi declarada a nulidade do auto de infração, lavrado por quem não fora previamente designado para a atividade fiscalizatória. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.

4. Ato posteriormente praticado pelo Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - que não se mostra suficiente para convalidar o ato, praticado com vício de competência.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp n. 1.166.487/MG. Rela. Mina. Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010. Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGENTE FISCALIZADOR. TÉCNICO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. PORTARIA POSTERIOR À DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO PARA A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ART. 6º DA LEI 10.410/02. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 17/04/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação ordinária, proposta por Alexandre Antônio de Albuquerque Holanda Ferreira em face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis em Alagoas - IBAMA/AL, na qual requer que seja decretada a nulidade do auto de infração 602504/D, e, por conseguinte, do processo administrativo 02003.000679/2010-12, além da multa aplicada, no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "os técnicos ambientais do IBAMA podem exercer atividade fiscalizatória, com competência, inclusive, a lavrar auto de infração ambiental, a teor do que dispõe a Lei 9.605/98. Tal atribuição foi referendada pela Lei 11.516/07, que acrescentou ao art. 6º da Lei 10.410/02 a necessidade de que a atividade de fiscalização desenvolvida por técnico ambiental seja precedida de ato de designação próprio"
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.251.489/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.260.376/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2011; REsp 1.166.487/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2011; REsp 1.057.292/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2008. IV. No caso, o Tribunal de origem concluiu que "a portaria que designa o técnico ambiental José Kleber da Fonseca Rodrigues para exercer atividades fiscalizatórias, foi publicada após a feitura do auto de infração que deu início à multa e ao processo administrativo".
Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para restabelecer a sentença que julgara procedente a ação, "para declarar nulo o auto de infração de n. 270176-D e a multa de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) nele imposta, bem como para declarar a nulidade do processo administrativo que dele se originou - n. 02003.000679/2010-12, em virtude da incompetência do agente autuante
". V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1565823 AL 2015/0283396-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). Grifo nosso.

O apelante fundamenta seu pedido de reforma da sentença na distinção entre o caso concreto e a jurisprudência citada pelo magistrado
a quo
. Alega que, em
28/12/2012
, muito antes do ato administrativo em questão, o servidor tomou posse como agente de fiscalização de meio ambiente. Nesses termos, a publicação de
21/06/2013
não se trata de mero equívoco, pois não caberia designar o servidor como agente se este já estava investido no cargo
.

Sobre a matéria que alberga o caso em questão, destaco o ordenamento legal vigente.

Na esfera federal, a Lei nº 9.605/1998 (que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente) estabelece a necessidade de designação prévia para as atividades de fiscalização aos funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo.

Assim é o teor do § 1º do art. 70 da referida lei:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”

No âmbito municipal, tem-se a
Lei nº 17.894/2004,
que institui o Código Ambiental do Município de Santarém, que, em seu artigo 136, determina a fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas no referido ordenamento pelo órgão ambiental competente através de quadro próprio de servidores empossados com esse mister e, também, por agentes credenciados ou conveniados. Vejamos:

“Art. 136. A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será exercida pelo órgão ambiental municipal, através de quadro próprio, de servidores legalmente empossados para tal fim e por agentes credenciados ou conveniados.”
(com grifos)

Nessa esteira, cabe observar a Lei Municipal nº 16.060/1998 (que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Santarém) no artigo 5º, inciso IV que estabelece o cargo de Agente de Fiscalização como de atendimento de atividades de fiscalização.

Destaco os artigos 4º, inciso I e 5º, inciso IV do ordenamento legal citado:

“Art. 4º O pessoal da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Santarém distribui-se em dois (2) quadros distintos:

I - Quadro Permanente, que será integrado pelos cargos de provimento efetivo que compõem as carreiras da Administração Pública Municipal, Anexo I.

Art. 5º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos está constituído de:

...

IV - Cargos de Agente de Fiscalização e de Assistente de Fiscalização,
destinados ao atendimento de atividades de fiscalização nas áreas fazendária, obras, meio ambiente e agropecuária.”

Depreende-se, portanto, que o Agente de Fiscalização do município de Santarém é investido na atividade de fiscalização pela própria natureza do cargo.

No caso concreto, observo que o Auto de Infração foi lavrado no dia 03/09/2013, pelo servidor público municipal Wellton Sousa da Costa que é servidor efetivo do Município, ocupante do cargo de nível médio de Agente de Fiscalização – Meio Ambiente, conforme Termo de Posse nº 040/2012 datado de
28/12/2012
(Id 17419741 - Pág. 3).

Quanto ao precedente citado no julgado, trata-se de caso em que se discute a competência para o exercício da fiscalização pelos
Técnicos Ambientais
do IBAMA; seguindo a conclusão de que tais agentes devem ser especificamente designados por ato próprio da autoridade ambiental a que estejam vinculados, para tanto.

Vejamos:

“III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "os técnicos ambientais do IBAMA podem exercer atividade fiscalizatória, com competência, inclusive, a lavrar auto de infração ambiental, a teor do que dispõe a Lei 9.605/98. Tal atribuição foi referendada pela Lei 11.516/07, que acrescentou ao art. 6º da Lei 10.410/02 a necessidade de que a atividade de fiscalização desenvolvida por técnico ambiental seja precedida de ato de designação próprio"
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.251.489/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.260.376/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2011; REsp 1.166.487/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2011; REsp 1.057.292/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2008. IV.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que "a portaria que designa o técnico ambiental José Kleber da Fonseca Rodrigues para exercer atividades fiscalizatórias, foi publicada após a feitura do auto de infração que deu início à multa e ao processo administrativo
".
Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para restabelecer a sentença

que julgara procedente a ação, "para declarar nulo o auto de infração de n. 270176-D e a multa de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) nele imposta, bem como para declarar a nulidade do processo administrativo que dele se originou - n. 02003.000679/2010-12, em virtude da incompetência do agente autuante
". V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1565823 AL 2015/0283396-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017).” (Grifo nosso)

É que a Lei 10.410/02 (norma especial que cria e disciplina a carreira de especialista em meio ambiente, dos quadros do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio) atribuiu especialmente ao cargo de
Analista Ambiental
a prática da fiscalização, no exercício do poder de polícia ambiental. Vejamos:

“Art. 4º
São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

I – regulação, controle , fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

II – monitoramento ambiental;

III – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

IV – ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

V – conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e

VI – estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.”

Com a edição da Lei 11.357/06, que alterou a Lei 10.410/02, previu-se a possibilidade de atribuição de fiscalização aos
Técnicos Ambientais
, mas sob a condição de ser precedida por ato de designação próprio da autoridade ambiental à qual esteja vinculado.

“
Art. 6º

São atribuições dos titulares do cargo de Técnico Ambiental
:

(...)

Parágrafo único.

O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de Técnico Ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio da autoridade ambiental à qual estejam vinculados
e dar-se-á na forma de norma a ser baixada pelo Ibama ou pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, conforme o Quadro de Pessoal a que pertencerem.”

Assim, merece ser afastada a lógica em que utilizado o precedente para embasar o caso dos presentes autos, pois, do mesmo modo que os Analistas Ambientais do IBAMA, os Agente de Fiscalização – Meio Ambiente do Município de Santarém, por força de lei, são investidos das atividades de fiscalização; não necessitando, portanto, de outro ato específico para lhes conferir competência para a lavratura de autos de infração.

Do contexto, tem-se que o servidor que procedeu a lavratura do auto de infração foi investido no cargo de Agente de Fiscalização – Meio Ambiente em
28/12/2012
, data anterior à constatação da infração ambiental descrita no referido ato, o que lhe confere a competência para essa atividade.

Do delineado, evidencia-se a necessidade de reforma da sentença, que extinguiu o feito declarando a nulidade do Auto de Infração 144/2013 e a sanção nele imposta, porquanto o ato não padece do vício formal apontado.

Vejo que a petição inicial questiona os seguintes pontos: nulidade/inexistência do ato administrativo praticado por agente incapaz; erro formal do ato fiscalizador; inexistência de infração.

Assim, considerando o efeito devolutivo do recurso e que o pedido inicial não se consubstancia apenas na nulidade do Auto de Infração, mas também na ausência da própria infração consignada no ato; bem como que o julgado em análise se restringe àquele tópico, passo a analisar as demais matérias aventadas.

De início, ressalto que, o caderno processual reporta que, em audiência, não houve acordo, sendo determinada a conclusão do feito para julgamento e intimadas as partes (Id 17419789 - Pág. 1). Desse panorama, extrai-se a aquiescência das partes com o anunciado julgamento antecipado da lide pelo magistrado em audiência.

Pois bem.

A parte autora entende não ocorrida
a infração de movimentação de terra e utilização de maquinário pesado (retroescavadeira)
. Sustenta que o projeto de trabalho apresentado a SEMMA prevê, no item 2.2, a revitalização do açude (já existente) e sua adequação para o cultivo de espécies tropicais; e, no tópico Materiais e Métodos, no item 4.1, a restruturação e limpeza do açude (já existente), para qual foram propostas as seguintes etapas: a) limpeza na parte inicial e no fundo do reservatório; b) terraplanagem e nivelamento do fundo do açude; c) melhorias das estruturas hidráulicas; d) recuperação de áreas degradadas. Sendo prevista a utilização de maquinários como, retroescavadeira, trator de esteira, scrapper (no caso de necessidade de nivelamento do fundo) e draga mecanizada, com o estrito objetivo de remoção da matéria orgânica (vegetal, sedimentar e obstáculos) acumulada no fundo do reservatório ao longo de muitos anos.

Alega que não existe tanque escavado, e muito menos nenhuma área para se escavar novo tanque, conforme quis fazer crer o "fiscal" relatório de fiscalização, no item 07 vistoria "in loco", mas somente um único açude. O que o fiscal viu foi o trabalho de limpeza do açude já existente, conforme autorizado pelas licenças de instalação e operação concedidas e não movimentação de terra que é caracterizada por volume de terra a cortar, a movimentar, a escavar, distância a transportar, volume a compactar ou aterrar. Assim, é equivocado o enquadramento no art. 60 da Lei 9.605/2008.

Quanto à
infração de supressão de vegetação nativa em área de APP
, diz estar claro, mediante registros fotográficos, que a área em questão já se encontrava degradada desde sua aquisição (fotos em anexo e CAR em anexo no projeto), e que ao longo dos anos vem sendo efetuado um trabalho de recuperação desta APP.

Os autos contêm:

Parecer Técnico nº 090/2012 da SEMMA (Id 17419724 - Pág. 6- 17419725 - Pág. 2) com a proibição de movimentação de terra ou qualquer outra forma de degradação ambiental sem autorização do órgão gestor (item 6).

Licença de Instalação-LI nº 032/12 expedida em 07/11/2012 com validade até 07/11/2013 (Id 17419726 - Pág. 3-4). Licença de Operação-LO nº 073/12 expedida em 11/12/2012 com validade até 11/12/2013 (Id 17419726 - Pág. 5- 17419727 - Pág. 1).

-
Notificação de Infração nº 147/2013
(Id 17419727 - Pág. 2), com descrição de infração, datada de 03/09/2013 e assinada por Welton Sousa da Costa (agente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém) reportando que, em 03/09/2013, fora constatada a infração ambiental, nos termos do art. 154, I, II e IX do Código Ambiental Municipal e art. 66 do Decreto nº 26514/2008, por conta das seguintes condutas: 1) realização de dragagem no igarapé que passa por dentro da propriedade; 2) supressão de vegetação em área de proteção permanente; 3) descumprimento de condicionantes da Licença de Operação emitida pela SEMMA. Determinada a paralização imediata das atividades de dragagem do igarapé; apresentação, em 24 (vinte e quatro) horas autorização do órgão para realização da atividade; apresentação, em 24 (vinte e quatro) horas, do relatório semestral.

-
Auto de Infração nº 144/2013
(Id 17419727 - Pág. 3), com descrição de infração, datada de 03/09/2013 e assinada por Welton Sousa da Costa (agente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém) reportando que, em 03/09/2013, fora constatada a infração ambiental, nos termos do art. 60 da Lei nº 9.602/88; art. 153, XVII, XVIII, XXVIII; art. 154, I, II e VII c/c art. 146 § 1º, IV, § 2º, II com agravante do art. 142, II, IV, VII do Código Ambiental Municipal – Lei nº 17.894/04. Aplicada penalidade de multa simples no valor de R$106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais).

- Relatório de fiscalização (Id 17419727 - Pág. 4-7), reportando a ocorrência de denúncia de nº 432/2012 de eventual dragagem no igarapé do Jatobá para fazer mais um açude para criação de peixe, o que restou constatado conforme a notificação. A conclusão é a seguinte: “A SEMMA secretaria Municipal de Meio Ambiente, através de sua equipe de fiscalização, verificou que o empreendimento fiscalizado realizou atividades irregulares e em desacordo com condicionantes da licença de operação acarretando em prejuízos ao meio ambiente e degradação com consequências ainda não mensuráveis e de acordo com o art. 49, I, II, III, recomenda-se que: A licença de Operação (LO) seja revisada; Seja feito um Projeto de Recuperação de Área degradada (PRAD). Com o aterramento e recuperação imediata da área onde foi constatada a irregularidade, preservando-se o curso normal do igarapé”.

- Decisão no Processo Administrativo nº 1461/2013 pelo cancelamento das licenças ambientais LI nº 032/12 e LO nº 073/2012 (Id 17419727 - Pág. 8-17419728 - Pág. 3).

- Portarias nº 012/2013 e 014/2013, de 21/06/2013, publicadas no Diário de 20/09/2013, designando os servidores Welton Sousa Costa e Aldenia Lima Lira, para o exercício de atividades de fiscalização (Id 17419728 - Pág. 4).

- Termo de posse nº 040/2012 do servidor Wellton Sousa da Costa no cargo de nível médio de Agente de Fiscalização – Meio Ambiente na data de
28/12/2012
(Id 17419741 - Pág. 3).

Resta a controvérsia sobre a ocorrência das infrações reportadas na fiscalização efetivada pela SEMMA: 1) realização de dragagem no igarapé que passa por dentro da propriedade; 2) supressão de vegetação em área de proteção permanente; 3) descumprimento de condicionantes da Licença de Operação emitida pela SEMMA.

A parte autora sustenta que estava procedendo o trabalho de limpeza do açude já existente, conforme autorizado pelas licenças de instalação e operação concedidas e não movimentação de terra que é caracterizada por volume de terra a cortar, a movimentar, a escavar, distância a transportar, volume a compactar ou aterrar; sendo, assim, equivocado o enquadramento no art. 60 da Lei 9.605/2008: “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.

Nega, também, a infração de supressão de vegetação nativa em área de APP
, alegando estar claro, mediante registros fotográficos, que a área em questão já se encontrava degradada desde sua aquisição (fotos em anexo e CAR em anexo no projeto), e que ao longo dos anos vem sendo efetuado um trabalho de recuperação desta APP.

O arcabouço legal do auto de infração abrange o citado art. 60 da Lei nº 9.602/88; bem ainda: o art. 153, XVII, XVIII, XXVIII; art. 154, I, II e VII c/c art. 146 § 1º, IV, § 2º, II com agravante do art. 142, II, IV, VII do Código Ambiental Municipal – Lei nº 17.894/04, os quais transcrevo:

Art. 142.
São consideradas circunstancias agravantes:

...

II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;

...

IV - ter a infração produzido conseqüência grave ao meio ambiente;

...

VII - ter a infração atingido áreas sob proteção legal;

Art. 146. A multa simples é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrativo em decorrência da infração cometida e classifca-se em leves, graves, muito graves e gravíssimas
.

§ 1º A pena de multa simples consiste no pagamento do

I - nas infrações leves, de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais do Município;

II - nas infrações graves de 51 (cinqüenta e uma) a 250 (duzentos e cinqüenta) Unidades Fiscais do Município;

III - nas infrações muito graves, de 251 (duzentos e cinqüenta e uma) a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município;

IV - nas infrações gravíssimas, de 501 (quinhentos e uma) a 100.000 (cem mil) Unidade fiscais do Município.

§ 2º O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções estabelecidas neste Código, observando:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências à qualidade ambiental e a capacidade de recuperação do meio ambiente.

Art. 153
.

Considera-se infração muito grave:

XVII - instalar, operar, ampliar obras ou atividades de médio potencial poluidor ou degradador, sem licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com a legislação e normas vigentes;

XVIII - danificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

XXVIII - provocar, ocasionalmente, poluição ou degradação de levado impacto ambiental, que apresente iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente;

Art. 154
Considera-se infração gravíssima:

I - suprimir ou sacrificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;
II - impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

...

VII - destruir ou danificar remanescentes florestais mesmo em processo de formação e demais formas de vegetação, nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

A legislação dá ensejo para que o órgão ambiental, em sua atividade de fiscalização, autue aqueles que descumprem o ordenamento pertinente, bem como aplique sanções de acordo com a infração verificada.

No caso, em que pesem os argumentos da parte autora, não há comprovação de que a atividade desenvolvida com a retroescavadeira no açude, conforme reportado no relatório de inspeção, se tratava de simples limpeza da área. Do mesmo modo, não existem elementos, nos autos, que tragam a certeza do cumprimento das condicionantes da licença de operação. Ao contrário, os documentos oficiais dão notícia da realização de atividades irregulares e em desacordo com as regras impostas nas Licenças concedidas.

Ressalto que o fato de o Projeto apresentado pela autora à SEMMA ter consignado a utilização de máquinas para a limpeza do açude, como já delineado acima, não há comprovação de que o uso da escavadeira notificado pelo agente fiscal tivesse tal finalidade, mas sim de que estaria removendo o solo do igarapé, causando impacto ao meio ambiente e às comunidades do entorno; suprimindo a vegetação da margem do igarapé sem licença do órgão competente. Quanto às fotos colacionadas, não são capazes de comprovar as alegações da autora, pois não há como identificar a época da reprodução, nem mensurar quando a vegetação teia sido suprimida do local.

Cabe, portanto, homenagear o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, cuja desconstituição enseja prova cabal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO
. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2.
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração,
certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração
e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado,

documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga
, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)”

Evidencia-se, no caso, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de constituir provas do direito alegado, nos termos do art. 373, I do CPC; prevalecendo a veracidade presumida do ato administrativo.

Assim, entendo que o auto de infração não apresenta irregularidade e deve ter sua validade mantida, pelo que a sentença merece ser reformada, nos termos expendidos.

Inverte-se o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com honorários na monta de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (Id 17419738 - Pág. 1). Tudo nos termos dos art. 85, § 2º e 98 § 3º, ambos do CPC.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2024